Tribunal: TJSP
Processo: 2122670-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico ilícito de drogas. Elevado número de porções de cocaína. Réu que ostenta maus antecedentes e ações em curso pela prática de delito da mesma espécie. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia à ordem pública. Ordem denegada. Concessão de prisão domiciliar com fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de contenção da pandemia

Ementa:

HABEAS CORPUS. Tráfico ilícito de drogas. Elevado número de porções de cocaína. Réu que ostenta maus antecedentes e ações em curso pela prática de delito da mesma espécie. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia à ordem pública. Ordem denegada. Concessão de prisão domiciliar com fundamento na pandemia de COVID-19. Medidas de contenção da pandemia observadas nos estabelecimentos prisionais. Ordem denegada.